Tribunal: STF
Processo: Rcl 68395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P.P.S.O contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dizendo aplicada indevidamente a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    Depreende-se dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do crime do art. 215, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP, contra quatro vítimas, tendo-se concluído pela continuidade delitiva e aplicação da Súmula 711, para fins de incidência da Lei nº 13.718/2018, que passou a considerar os crimes sexuais como de ação pública incondicionada.



    O reclamante alega, em síntese, equivocada a aplicação da Súmula 711, afirmando não ter ocorrido continuidade delitiva, pois 



    “Primeiro; não trata se da mesma relação processual com caso em comento. O case faz referência ao processo nº: 0804961-08.2024.8.14.0401 enquanto que as pessoas apontadas na sumaria fazem referência ao processo nº:0805178- 22.2022.8.14.0401.”



    Ao final, pugna “pela suspensão da ação principal, como determina o art. 158 do Regimento Interno pelos fundamentos expostos”. 



    Em 30/4/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 63210/2024).



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 711 do STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de  24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,  DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente